Tribunal: TJDFT
Processo: 0727759-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
HENRIQUE DO VALE ANDRADE interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, verificando excesso no levantamento de valores, determinou a restituição da importância de R$ 22.381,61 às executadas, no prazo de cinco dias. Deixou, no entanto, de recolher o preparo, pugnando a concessão da gratuidade em recurso. Em juízo preliminar, verificou-se que não houve deferimento do pedido pelo juízo de origem e que não haveria nos autos elementos que comprovassem a situação econômica precária, determinando-se a intimação do agravante para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de deserção (ID Num. 13329046). O agravante deixou transcorrer in albis o prazo para de manifestar (ID Num. 13859190). É a síntese dos fatos relevantes. DECIDO. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de cinco dias aos recorrentes para que sanem o vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Assim, determinou-se ao agravante a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, mas este não se desincumbiu desse ônus. Assim, o recurso é deserto e por isso não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se.